Tribunal: CARF
Processo: 17734.721560/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721560/2018-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
BENDITO O FRUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem informe quais os valores dos débitos previdenciários exigíveis para a
competência 08/2017 e a respectiva GFIP que encontra-se ativa no sistema de controle da RFB,
bem como elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da verificação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Nacional perpetrada pelo Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/BEL no 3291525, de 31/8/2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão da constatação da existência de débito com a Fazenda Pública Federal, relativo às
contribuições sociais de segurados empregados na competência 08/2017, no valor de R$
2.921,68, decorrente de divergências apuradas entre a Guia do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e a Guia da Previdência Social – GPS,
consoante e-fls. 6/7 dos autos.
Conforme acórdão n. 104-000.862, de 11 de setembro de 2020 (e-fl. 81), a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/04, pelas razões que se
seguem:
(...)
As demais GFIP, relativas à competência 08/2017, também referenciadas à fl. 67,
foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721560/2018-57
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

Oportuno, ainda, ressaltar que o valor do débito em testilha, assinalado no ADE
recorrido, à fl. 7, ou seja, R$ 2.921,68, consta da GFIP, sob número de controle
C7Dj17yc29L0000-4, exportada em 2/9/2017, e, portanto, última GFIP válida antes da
emissão do mencionado ato administrativo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
E foi, exatamente, pela informação da contribuições, na referida GFIP, que se
gerou a diferença objeto do ADE em questão, sendo mesmo insuficiente o valor da GPS
de fl. 18 (replicada à fl. 78) para quitá-la.
Como já exposto no presente voto, as tentativas, pelo contribuinte, de correção da
mencionada GFIP resultaram infrutíferas, porque zeraram, inclusive, as contribuições
sociais descontadas dos segurados empregados, situação que permanece até a presente
data.
De sorte que, enquanto não comprovada a correção adequada da GFIP em testilha,
há de prevalecer o disposto no referido ADE DRF/BEL no 3291525, de 31/8/2018.
Como se nota, na avaliação do acórdão recorrido, a exclusão do Simples foi
correta, tendo em vista que o débito que a motivou, relativo à competência 08/2017, consta da
última GFIP válida, sob número de controle C7Dj17yc29L0000-4, exportada antes da emissão
do ADE de exclusão.
Observa-se, entretanto, que a GFIP em questão foi substituída pela de no
C7Dj17yc29L0000-4, excluída pela de no BlGJL4ouAQV0000-1, que, por sua vez, foi excluída
pela de no OR3p0x2o3KK0000-0, que é a GFIP supostamente ativa no sistema de controle de
débito previdenciário, a qual apresenta valores de contribuição previdenciária zerados (e-fls. 67).
O Recorrente argumenta que todas as GFIPs foram excluídas e que, portanto, não
há débito que justifique a exclusão do Simples. Apresenta, ainda, novo protocolo de envio de
arquivos com a retificação do valor do débito em questão (competência 08/2017).
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator.

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado em sequência.
Os elementos dos autos não permitem atestar se o débito motivador da exclusão
no valor de R$ 2.921,68, relativo à competência 08/2017, encontra-se ativo nos sistemas de
controle previdenciário, eis que a respectiva GFIP na qual foi declarado foi cancelada.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721560/2018-57

Por outro lado, procede a alegação do Recorrente, no sentido de que o
cancelamento da declaração mencionada afasta, por óbvio, a exigibilidade do débito nela
informado.
Assim, considerando que o Recorrente apresentou nova GFIP para correção do
débito da competência 08/2017 (e-fls. 99), faz-se necessária a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a Unidade de Origem informe qual a GFIP que prevalece atualmente no
sistema de controle de tributos previdenciários e qual o valor do débito efetivamente devido na
referida competência.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) informar quais os valores dos débitos previdenciários exigíveis para a
competência 08/2017 e a respectiva GFIP que encontra-se ativa no sistema de controle
previdenciário;
2) elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Original